Tribunal: TJES
Processo: 0000130-15.2024.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000130-15.2024.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: CARLA DE OLIVEIRA FELIX e outros (2)

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000130-15.2024.8.08.0013

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, FERNANDA GOMES GONÇALVES DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, FERNANDA GOMES GONÇALVES DA SILVA,
CARLA DE OLIVEIRA FELIX

Advogado do(a) APELADO: JORGE TEIXEIRA GIRELLI - ES13348-A

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. VIOLÊNCIA COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADESÃO SUBJETIVA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA. VÍTIMA IDOSA. AGRAVANTE MANTIDA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo Ministério Público Estadual e por Fernanda Gomes Gonçalves da Silva contra sentença por meio da qual fora a acusada fora condenada pela prática de roubo impróprio (artigo 157, § 1º, do Código Penal) à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão em regime semiaberto, absolvendo a corré Carla de Oliveira Felix. O Ministério Público busca a condenação da corré; a defesa de Fernanda pleiteia a desclassificação para furto, redução da pena e detração penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta de Fernanda Gomes Gonçalves da Silva configura o crime de roubo impróprio ou se comporta desclassificação para furto simples; (ii) estabelecer se existe prova suficiente de unidade de desígnios para a condenação da corré Carla de Oliveira Felix; e (iii) determinar a possibilidade de aplicação da detração penal em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria quanto à ré Fernanda restam comprovadas pelo Boletim Unificado, autos de apreensão e prova oral, incluindo a confissão parcial da acusada sobre a subtração.

O reconhecimento da figura do roubo impróprio justifica-se pelo emprego de violência com objeto cortante logo após a subtração do numerário, com a finalidade de assegurar a detenção do valor e a impunidade do crime.

A ausência de exame de corpo de delito não obsta a condenação por roubo quando a materialidade da lesão é suprida por depoimentos testemunhais idôneos que visualizaram o ferimento recente, conforme autoriza o artigo 167, do Código de Processo Penal.

A manutenção da absolvição da corré Carla de Oliveira Felix impõe-se diante da inexistência de prova cabal de ajuste prévio ou adesão ao dolo do roubo, apresentando a vítima relatos contraditórios sobre a participação daquela.

A aplicação do princípio do favor rei é imperativa quando o conjunto probatório gera incerteza sobre a participação da agente, sendo indícios isolados insuficientes para a condenação criminal.

A dosimetria não comporta reparos, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal e a agravante prevista na alínea h, do inciso II, do artigo 61, do Código Penal, restou configurada pela idade da vítima (78 anos).

A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução, dada a ausência de informações precisas nos autos sobre o tempo de custódia cautelar para fins de alteração imediata do regime de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A violência exercida logo após a subtração para garantir a impunidade ou a detenção da coisa tipifica o roubo impróprio.

A prova testemunhal pode suprir a ausência de perícia técnica quanto à violência física no crime de roubo.

A dúvida sobre o liame subjetivo entre os agentes no concurso de pessoas resolve-se em favor da defesa.

A detração penal para fins de regime inicial deve ser operada pelo juízo sentenciante apenas quando houver dados concretos, sob pena de remessa ao juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 33, § 2º, b; art. 61, II, h; art. 157, § 1º. Código de Processo Penal, art. 167; art. 386, VII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000130-15.2024.8.08.0013

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, FERNANDA GOMES GONÇALVES DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, FERNANDA GOMES GONÇALVES DA SILVA,
CARLA DE OLIVEIRA FELIX

Advogado do(a) APELADO: JORGE TEIXEIRA GIRELLI - ES13348-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
FERNANDA GOMES GONÇALVES DA SILVA
em face da r. Sentença (ID 14826577), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castelo, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se a acusada pela prática do crime previsto no artigo 157, § 1º, do Código Penal, à pena total de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime semiaberto.

Em suas razões, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
postula seja reformada a sentença absolutória e proferido decreto condenatório em desfavor de CARLA DE OLIVEIRA FELIX pelo crime de roubo majorado, sob o argumento de que sua participação foi essencial para a realização do fato típico.

Por sua vez, a apelante
FERNANDA GOMES GONÇALVES DA SILVA
pugna pela desclassificação da conduta para o delito de furto simples, bem como a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da detração penal para fins de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

Emerge da Denúncia (ID 14826538) que, no dia 26 de novembro de 2024, as acusadas
FERNANDA GOMES GONÇALVES DA SILVA
e
CARLA DE OLIVEIRA FELIX
, agindo em suposto concerto de vontades, abordaram a vítima Santo Juste Custódio, um senhor de 78 anos de idade. Na ocasião, a corré Carla teria solicitado a quantia de R$ 2,00 para a compra de cigarros e, no momento em que o ofendido manuseava seus pertences, a ora apelante Fernanda subtraiu, de forma arrebatada, o montante de R$ 410,00. Ato contínuo, ao ser cercada pela vítima e por populares que tentavam reaver o numerário, Fernanda desferiu um golpe com objeto cortante no antebraço esquerdo do idoso, logrando êxito em sua fuga temporária.

Nesse panorama, a materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada por intermédio do Boletim Unificado (ID 14826535, pp. 07/11), dos autos de apreensão (ID 14826535, pp. 35/36) e de restituição (ID 14826535, p. 37), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Do mesmo modo, a autoria de Fernanda Gomes Gonçalves da Silva é inconteste, amparada pela confissão parcial da acusada, que, em sede judicial, admitiu a subtração do numerário, embora tenha tentado justificar o ato como cobrança de uma suposta dívida, conquanto tenha negado o emprego de violência.

Tal negativa, contudo, resta isolada frente às declarações firmes e harmônicas da vítima, que narrou com precisão o momento em que a apelante lhe arrebatou R$ 410,00 e, ao ser confrontada para devolver o valor, utilizou-se de um objeto cortante para golpeá-lo no antebraço esquerdo. O ofendido realizou o reconhecimento pessoal da acusada com "absoluta certeza", descrevendo detalhadamente a dinâmica da agressão sofrida durante a tentativa de conter a fuga.

Corroborando integralmente o relato da vítima, os policiais militares
Luiz Gustavo de Oliveira
e
Lucas Palacio Abreu
foram uníssonos ao confirmar que visualizaram a lesão física no braço da vítima imediatamente após serem acionados. Os agentes públicos destacaram, ainda, que localizaram as rés juntas apenas 20 minutos após o crime, a cerca de 2 km do local, o que reforça o nexo entre a conduta e a prisão.

Assim, a convergência entre a palavra da vítima e o testemunho dos policiais, que constataram visualmente os vestígios da violência, confere eficácia persuasiva plena à condenação pelo crime de roubo.

Diante do panorama delineado, no tocante ao pleito de desclassificação para o crime de furto simples, entendo que o inconformismo defensivo não merece prosperar.

Sob tal ótica, o acervo probatório revela que a violência não foi um ato isolado ou posterior à consumação de um furto, mas sim o emprego de força física e objeto cortante exercido "logo depois" da subtração do bem, com o nítido propósito de assegurar a detenção da
res furtiva
e a impunidade do crime.

Nesse quadrante, há que se reconhecer que a dinâmica fática amolda-se com precisão à figura do roubo impróprio, tipificada no art. 157, § 1º, do Código Penal, o qual dispõe que na mesma pena do roubo incorre quem, logo após a subtração da coisa, emprega violência contra a pessoa a fim de garantir o sucesso da empreitada criminosa.

À luz desse compasso, a ausência de exame de corpo de delito formal não tem o condão de infirmar a condenação ou autorizar a desclassificação pretendida.

No caso em testilha, a materialidade da lesão sofrida pela vítima foi suprida pelos depoimentos testemunhais, que visualizaram e confirmaram a existência do corte recente no braço do ofendido imediatamente após os fatos, circunstância que encontra guarida no permissivo do art. 167, do Código de Processo Penal. Destarte, a eficácia persuasiva da palavra da vítima, corroborada por testemunhos idôneos, revela-se suficiente para a manutenção do decreto condenatório pela prática de roubo.

Outrossim, quanto ao recurso ministerial que visa a condenação de
CARLA DE OLIVEIRA FELIX
, entendo que deve ser preservada a sentença absolutória.

Nada obstante a argumentação do
Parquet
, a análise detida dos autos demonstra que não há prova cabal do ajuste prévio entre as rés ou da adesão subjetiva de Carla ao dolo do roubo. A própria vítima, em sede judicial, apresentou relatos evasivos e contraditórios quanto à participação da corré, chegando a afirmar que Carla teria permanecido ao seu lado e até sugerido que Fernanda devolvesse o dinheiro.

Nesse cenário de incerteza, o estado de dúvida deve ser resolvido em favor da acusada, em estrita observância ao princípio do
favor rei
. A mera circunstância de Carla ter sido encontrada com a quantia de R$ 56,00, sem que se tenha provado ser este valor fruto da partilha do roubo de R$ 410,00, constitui indício insuficiente para alicerçar uma condenação criminal, a qual exige certeza plena e inabalável da culpabilidade.

Portanto, agiu com acerto o Juízo sentenciante ao aplicar o disposto no art. 386, VII, do CPP, em relação à denunciada Carla de Oliveira Felix.

No que tange à dosimetria da pena de Fernanda, verifico que a pena-base foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, inexistindo margem para redução aquém deste patamar na primeira fase. Na segunda etapa, restou configurada a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, em razão de o crime ter sido cometido contra vítima idosa (78 anos), o que justifica o incremento da reprimenda em 1/6 (um sexto), atingindo a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, ante a inexistência de causas de aumento e de diminuição a serem abalizadas.

Desse modo, escorreita a fixação do regime semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Finalmente, mostra-se inviável a aplicação do instituto da detração em sede recursal, ante a falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena pelo acusado, cabendo ao Juízo da Execução sua análise.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)